Tribunal: TJPA
Processo: 0808641-11.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3542 - Falsa identidade
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0808641-11.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE O JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL E DA 4ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM/PA. APURAÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO E NÃO DE FALSA IDENTIDADE. CRIME APENADO COM PENA MÁXIMA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.099/95 AFASTADA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE JURISDIÇÃO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL.

1. Em que pese a capitulação inicial feita pelo Ministério Público referir-se ao crime de falsa identidade, previsto no art. 307 do CP/40 e apenado com pena máxima de 01 (um) ano de detenção. A denúncia narra o uso de documento falso pelo acusado, conduta que em tese se amolda ao previsto no art. 304 do CP/40, cuja pena máxima cominada é de 06 (seis) anos de reclusão, não se enquadrando no conceito de crime de menor potencial ofensivo, previsto no art. 61 da Lei 9.099/95, o que torna a vara do juizado especial incompetente para processamento do feito.

2. Procedência do conflito negativo de competência suscitado pela vara 4ª Vara do Juizado Criminal da Capital, com declaração de competência do juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA, ora suscitado, para processamento e julgamento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e julgar procedente o conflito negativo de competência, declarando a competência do juízo da 7ª Vara Criminal da Capital,

para processamento e julgamento do feito.

64ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias vinte e sete de setembro a quatro de outubro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência, suscitado pela 4ª Vara do Juizado Especial Criminal da Capital, em 13.05.2022 (
Num. 9955713), em oposição ao entendimento da 7ª Vara Criminal de Belém/PA (Num. 9955686), em 26.03.2021, que declinou da competência para processar e julgar o feito, por entender que o crime de falsa identidade indicado na denúncia e previsto no art. 307 do CP/40, enquanto crime de menor potencial ofensivo, deveria ser processado perante o juizado especial criminal, com incidência da Lei nº 9.099/95.

O conflito originou-se de decisões proferidas nos autos da Ação Penal nº 0801012-78.2021.8.14.0401
(sistema PJE). Segundo consta na denúncia, o acusado, no dia 01.02.2021, por volta das 14:40 horas, foi preso em flagrante delito, portanto um embrulho contendo 4,9 gramas de cocaína e apresentando identidade falsa com o nome de Edjaelson Azevedo Araújo. Após diligências policiais, ficou constatado que o preso, em verdade, chama-se Marcelo Alberto de Azevedo Hayden e é foragido do sistema penitenciário, onde cumpria pena pelos crimes de homicídio e roubo. Diante da narrativa, o
parquet
ofereceu denúncia contra o acusado, imputando a ele a prática dos crimes do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de entorpecentes) e ainda art. 307 do CP/40 (falsa identidade).

Inicialmente, a denúncia foi oferecida perante a 7ª vara Criminal de Belém/PA, sendo que, em decisão sumária de 26.03.2021 (
Num. 9955686)
, o magistrado rejeitou a denúncia quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, por entender ausente a justa causa necessária, considerando que a conduta do acusado, ao ser encontrado com a peteca de 4,9 gramas de cocaína amoldar-se-ia, em verdade, ao tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas, e também a rejeitou quanto a este último crime, pois em seu entender seria inconstitucional, por ofensa ao princípio da ofensividade (não ofenderia bem jurídico de terceiros, mas tão somente a saúde do usuário). Restando apenas o crime de falsa identidade a ser apurado, cuja pena máxima é de 01 (um) ano de detenção e, portanto, configura crime de menor potencial ofensivo, o juízo declinou da competência para apurar o feito, determinando a remessa dos autos a uma das varas do juizado especial criminal da capital.

Os autos foram, então, redistribuídos à 4ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA, em 26.04.2021 (
Num. 9955694
).

O juízo deu andamento à tramitação do feito, porém, sob o
Num. 9955702, foi juntado aos autos laudo pericial atestando que o documento de identidade apresentado pelo acusado, em sede policial, é materialmente falso, motivo pelo qual o juízo entendeu que a conduta narrada na exordial, em verdade, amolda-se ao tipo penal do art. 304 do CP/40, cuja pena máxima em abstrato é de 06 (seis) anos, motivo porque se deu por incompetente para processamento do feito e suscitou o presente conflito de jurisdição, em 15.03.2022 (Num. 9955711).

Portanto, ambas as varas já declinaram seus entendimentos e informações pertinentes, restando suprida a diligência do art. 116, §3º do CPP.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pela procedência do conflito de jurisdição, com a declaração de competência da 7ª Vara Criminal de Belém/PA para apreciação do feito (
Num. 10310027
).

Eis o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

É sabido que o conflito de jurisdição ocorre quando dois ou mais juízos se consideram ambos competentes (conflito positivo) ou ambos incompetentes (conflito negativo) para processamento e julgamento de determinado procedimento, cabendo à instância superior dirimir a questão, com declaração do juízo efetivamente competente.

No âmbito do processo penal, referido incidente processual encontra-se disciplinado pelos artigos 113 a 117 do CPP/41.

Quanto à hipótese específica dos autos, tem-se o conflito estabelecido entre vara de juizado especial criminal e vara criminal comum, uma vez que este último teria entendido que o crime a ser apurado seria o do art. 307 do CP/40, enquanto o primeiro compreendeu a conduta como crime de uso de documento falso, previsto no art. 304 do CP/40, o que afastaria a sua competência para processamento e julgamento do feito.

Pois bem. Entendo que para melhor compreensão do conflito, faz-se necessária a análise da relação entre o delito do art. 304 e do art. 307 do código penal, pois são ambos crimes contra a fé pública e cujas elementares em muito se aproximam, senão vejamos:

Uso de Documento Falso

Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

[...]

Falsa identidade

Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

O primeiro pressupõe o emprego de um documento falso, seja materialmente, seja ideologicamente, para que o delito se consume. O meio para a prática do falso há de ser documental, pois, do contrário, ter-se-á, eventualmente, o delito do art. 307 do CP/40. Isso porque, o crime de falsa identidade pode ser praticado de diversas formas, tanto de modo oral, quanto de modo verbal e inclusive com a apresentação do documento falso.

Claramente, o crime de falsa identidade previsto no art. 307 do CP/40 possui caráter subsidiário, diante do disposto em seu preceito secundário, ao determinar “
se o fato não constitui elemento de crime mais grave”.
Como se vê, quando a falsa identidade for praticada no mesmo contexto do uso de documento falso, ou seja, quando o agente, ao atribuir-se falsa identidade, o fizer no emprego de instrumento documental, o delito subsidiário do art. 307 do CP/40 será absorvido pelo delito do art. 304 do mesmo diploma legal, por ser este crime mais gravoso, apenado com pena superior.

É a conclusão que se extrai da simples interpretação literal do dispositivo e que vem sendo corroborada pela jurisprudência pátria, embora com algumas divergências:

RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. DESCLASSIFICAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese em que o réu fez uso de documento falso (carteira de identidade) perante a autoridade policial para evitar sua prisão, por se tratar de foragido do sistema carcerário. 2. A teor do art. 304 do Código Penal, aquele que faz uso de qualquer dos papéis falsificados e alterados, a que se referem os arts. 297 e 302, comete o crime de uso de documento falso [...]" ( HC n. 287.350/SP, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/12/2014).
3. A efetiva utilização do documento objeto do falso afasta o enquadramento da conduta no tipo penal de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, que tem caráter subsidiário.
4. Recurso provido.(STJ - REsp: 1710259 SP 2017/0297948-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 11/09/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSA IDENTIDADE - ABSOLVIÇÃO - INCABIMENTO - ABSORÇÃO DESTE DELITO POR AQUELE - NECESSIDADE - DOSIMETRIA - SENTENCIAMENTO NOS PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS - PREJUDICIALIDADE. 1. Comprovado que o agente fez uso de documento falso e atribuiu-se falsa identidade, ficam formalmente aperfeiçoados em sua configuração típica os delitos previstos nos artigos 304 e 307 do Código Penal
. 2. O uso de documento falso pelo agente com intenção de atribuir-se falsa identidade induz a absorção do delito do artigo 307 pelo do artigo 304, ambos do Código Penal.
Precedentes deste Tribunal. 3. Inexiste interesse recursal na fixação da pena-base no mínimo e no abrandamento do regime, se aquela já houver sido fixada em tal patamar e este tiver sido aplicado na forma aberta. Pedidos prejudicados.(TJ-MG - APR: 10319150036642001 MG, Relator: Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 12/08/2020, Data de Publicação: 14/08/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE FALSO NO FLAGRANTE. DESCLASSIFICAÇÃO NA SENTENÇA PARA FALSA IDENTIDADE. AFASTAMENTO. CONDENAÇÃO POR USO DE DOCUMENTO FALSO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COPROVADAS. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. CONSIDERAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. 1. Apelação Criminal na qual pretende a Assistente de Acusação a reforma parcial da r. sentença para afastar desclassificação realizada na sentença para o crime de Falsa Identidade e, em consequência, condenar a acusada pelo crime de Uso de Documento Falso imputado na denúncia. Requer, ainda, o agravamento da pena e o estabelecimento de regime de cumprimento mais rigoroso, sob o argumento de a apelante ter personalidade e conduta voltada à prática criminosa, conforme folha de antecedentes penais.
2. Os crimes de falsa identidade (art. 307, CP) e de uso de documento falso (art. 304, CP) não se confundem. No primeiro, há apenas uma alegação falsa quanto à identidade, enquanto no uso de documento falso necessariamente deve existir a apresentação de documento
. 3. Na hipótese, não existem dúvidas de que a denunciada praticou o crime de uso de documento falso, tendo apresentado documento de identificação falso ao ser presa em flagrante por furto qualificado, sendo prescindível prova pericial para embasar a sua condenação pelo crime em questão, em razão de inúmeras outras provas - provas documentais e oral (confissão da acusada) - que integram os autos. 4. Na primeira fase da dosimetria, considerando a ausência de elementos nos autos aptos a desabonar a personalidade e a conduta social da apelada, considerando que a sua extensa folha de antecedentes criminais não se presta a tal finalidade, à luz da tese firmada no julgamento pelo Superior Tribunal do Justiça do Tema Repetitivo 1.077, deve ser mantida a valoração negativa de apenas duas circunstâncias judiciais (antecedentes e circunstâncias do crime), assim como consta da r. sentença. 5. Em razão da reincidência, dos maus antecedentes e tendo em vista a pena superior a 4 (quatro) anos o regime inicial para o cumprimento da reprimenda deve ser o fechado, com fundamento no art. 33, § 2º, ?b?, e § 3º, do Código Penal. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida.(TJ-DF 07378692020198070001 1427538, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 02/06/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 14/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - FALSA IDENTIDADE - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSA IDENTIDADE - PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE
. Quem usa documento de identidade de terceira pessoa alterado comete apenas o delito previsto no art. 304 do CP, uma vez que o de falsa identidade é de natureza subsidiária
.(TJ-MG - APR: 10702180956527001 MG, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 10/11/0019, Data de Publicação: 20/11/2019)

APELAÇÃO CRIME. USO DE DOCUMENTO FALSO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. FALSIDADE GROSSEIRA. TESE AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA ALTERADA. FALSA IDENTIDADE. DELITO SUBSIDIÁRIO. ABSOLVIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. UNÂNIME. Contexto probatório revelando que o réu, simultaneamente, atribuiu-se falsa identidade e fez uso de documento falso.
O crime de falsa identidade, na espécie, ante a subsidiariedade, resta absorvido pelo crime mais grave. Condenação mantida unicamente pelo crime de uso de documento falso
. Pena reduzida. Apelo parcialmente provido. Unânime.(TJ-RS - ACR: 70068277276 RS, Relator: Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Data de Julgamento: 07/07/2016, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/07/2016)

(Grifei)

No caso, a denúncia reportou os fatos da seguinte forma:

Policiais militares estavam realizando ronda preventiva [...] quando abordaram o denunciado posteriormente identificado como
MARCELO ALBERTO DE AZEVEDO HAYDEN
[...] e o acusado apresentou uma identidade falsa com o nome EDJAELSON AZEVEDO ARAÚJO.

Em ato contínuo, durante buscas no banco de dados a guarnição percebeu que a identidade é falsa. [...]

Sendo assim, uma vez que a denúncia claramente narra que o acusado teria apresentado, perante a autoridade policial, documento materialmente falso, conduta que em tese se amolda ao previsto no art. 304 do CP/40, cuja pena máxima cominada é de 06 (seis) anos de reclusão, não se enquadra no conceito de crime de menor potencial ofensivo, previsto no art. 61 da Lei 9.099/95, o que torna a vara do juizado especial incompetente para processamento do feito.

Logo, resta afastada a competência do juízo suscitante para processamento e julgamento do feito, devendo os autos retornarem ao juízo suscitado, para prosseguimento do feito, uma vez que não se trata, em tese, de crime de menor potencial ofensivo.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE O INCIDENTE
, para declarar como competente para processamento e julgamento do processo nº
0801012-78.2021.8.14.0401
, o juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos, com a devida celeridade.

É como voto.

Belém, 17 de outubro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 13/10/2022